Tribunal: TJMT
Processo: 1004992-14.2017.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004992-14.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGADO), ALESANDRA MORAES HAUER DE SOUZA - CPF: 758.231.951-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2-

Quanto aos pontos levantados pelo Recorrente, não foi evidenciado omissão no Acórdão objurgado, visando ele, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
1004992-14.2017.8.11.
0000

EMBAGANTE:

ALESANDRA MORAES HAUER DE SOUZA

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Alesandra Moraes Hauer de Souza

contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, julgou procedente a Ação Rescisória ajuizada pelo
Município de Pontes e Lacerda
, para rescindir, a sentença e decisão monocrática proferida nos autos
do Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença no 7271/2016,
e, em sede de juízo rescisório, julgar improcedente a ação de origem, para excluir a obrigação do ente público de pagar a requerida a diferença salarial
decorrente da conversão da moeda nacional em URV, com consequente inversão do ônus de sucumbência e a condenação em honorários advocatícios (ID n° 64904489, 101859481, 64904486, 64904488, 64904487, 102262469, 102262470)
, restando assim ementada:

AÇÃO RESCISÓRIA – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE DIREITO C/C COBRANÇA – URV – SERVIDORA MUNICIPAL – CARGO DE FISIOTERAPEUTA CRIADO APÓS 1994 – SEM COMPROVAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA COM CARGO PRÉ-EXISTENTE –DIREITO AO ÍNDICE DE 11,98% - INEXISTENTE – ARTIGO 966, INCISOS V, VIII E §1o DO CPC – MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – ERRO DE FATO – CONFIGURADOS – INVERSÃODO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. Configura violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), dando ensejo à propositura da ação rescisória, quando a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja proferida sem qualquer razoabilidade, de modo que, viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma das interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de se tornar recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos (RSTJ 93/416).

3. Por sua vez, o erro de fato leva a uma sentença/acordão injusta que, não representa equívoco de apreciação ou de valoração, mas se consubstancia na falsa percepção das circunstâncias, de modo que, o Magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.

4. No presente caso, houve a ocorrência dos pressupostos mencionados.

5. Foi verificado no trâmite processual que o Autor (município) questionou, por diversas vezes, à inexistência do cargo ocupado pela Ré, no período da conversão da URV, mas em nenhum momento do trâmite do processo, foi apreciada tal matéria.

6. Servidor de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos em URV sem correspondência com outro cargo anteriormente existente, não tem direito à incorporação do percentual de 11,98%, de modo que, inexistente juridicamente o cargo, inexiste a contraprestação correspondente.

7. No caso da Ré, não há falar em perda remuneratória pelo erro na conversão dos valores monetários instituídos pela Lei no. 8.880/94, uma vez que, não existia o cargo de fisioterapeuta, à época, da conversão em 1994, já que conforme dito antes foi criado apenas em 1999 pela Lei Municipal Complementar n. 002, de 31 de dezembro de 1.999. Ademais, a Ré não se desincumbiu de comprovar que o cargo por ela ocupado tinha correspondência com outro cargo existente.

8. Inversão do ônus de sucumbência.

9. Ação procedente.

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta que o acórdão é omisso
acerca da interpretação concernente ao art. 966, VIII, § 1o do NCPC
.

Afirma, ainda, “
é evidente que a omissão do julgamento da tese defensiva em questão, não ocorreu por falta de percepção dos julgadores da ação principal, mas por omissão da própria Embargada. Tendo havido no caso a evidente “preclusão” no apontamento do referido “Erro de Fato” (art. 278 do CPC)
”.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para manifestação
sobre o art. 966, VIII, § 1o do NCPC, “
no sentido de manifestar se houve ou não preclusão da Embargada ao não interpor Embargos de Declaração nas oportunidades que ressaltou a inexistência de cargo da Embargante anterior à Lei no 8.880/90
”. (ID n°103579968)

Contrarrazões do Embargado apresentada ao ID n° 106549957, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, julgou procedente a ação rescisória ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda, para rescindir, a sentença e decisão monocrática proferida em segundo grau,

e, em sede de juízo rescisório, improcedente a ação de origem, para excluir a obrigação do ente público de pagar a requerida a diferença salarial
decorrente da conversão da moeda nacional em URV, com consequente inversão do ônus de sucumbência e a condenação em honorários advocatícios.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A parte embargante alega omissão no julgado no tocante a interpretação do art. 966 VIII § 1o, do CPC, pois, segundo alega, não ocorreu “
falta de percepção dos julgadores da ação principal
”, mas sim omissão da própria Embargada, que não se utilizou, em nenhum momento processual, dos “Embargos de Declaração”, o que ocasionou “preclusão” do referido “Erro de Fato” (art. 278 do CPC – “
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.”).

Não assiste razão a parte embargante.

In casu
, ao contrário do que sustenta a parte embargante, o acórdão embargado não apresenta qualquer omissão, na medida em que, expressamente consignou que,
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido, de que o erro de fato que dá ensejo à ação rescisória deve ser de tal forma relevante para o julgamento da questão que, uma vez afastado, a conclusão do julgamento necessariamente seria diferente (...)
”.

O julgamento foi pautado na
violação manifesta de norma jurídica
(art. 966, V, do CPC) e “falsa percepção das circunstâncias”, diante da inexistência do cargo que a parte embargada ocupa à época da conversão da moeda, não havendo que se falar em diferença salarial.

Como pontuado no voto “
não há falar em perda remuneratória pelo erro na conversão dos valores monetários instituídos pela Lei no. 8.880/94, uma vez que,
não existia o cargo de fisioterapeuta
, à época, da conversão em 1994, já que conforme dito antes foi criado apenas em 1999 pela Lei Municipal Complementar n. 002, de 31 de dezembro de 1.999
.”

E ainda: “
a prestação jurisdicional efetivada não obedeceu ao ordenamento jurídico pátrio e ostenta vício apto a afastar a soberania da coisa julgada, uma vez que, determinar a incorporação do percentual de 11,98% para cargo então inexistente atenta contra o princípio da legalidade e moralidade administrativa
”.

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pela parte embargante, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que, a Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca pelo Colegiado.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021